Tribunal: TJES
Processo: 0002270-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002270-62.2023.8.08.0011

APELANTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, WANDERSON SILVA DOS SANTOS, CLEYDSON MARTINS DA FRAGA, KELVE DA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: LUANA GASPARINI - ES13970
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por quatro réus contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Foram imputados os crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e, em um caso, lavagem de dinheiro. As penas variaram entre 3 e 19 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa; (ii) insuficiência de provas para absolvição; (iii) exclusão da associação para o tráfico; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) redimensionamento da pena-base; e (vi) afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

Cadeia de custódia preservada, com registros documentais e laudos técnicos que asseguram a regularidade da prova. Inexistência de prejuízo processual à defesa.

Prova robusta da autoria e materialidade delitiva, com destaque para depoimentos policiais e elementos periciais que indicam divisão de tarefas entre os réus e vínculo associativo.

Presença de elementos que caracterizam a associação para o tráfico, com atuação coordenada, hierarquia e repetição de condutas.

Incompatibilidade da condenação por associação para o tráfico com a aplicação do tráfico privilegiado.

Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base de Kelve da Conceição Nascimento, diante da alta reprovabilidade da conduta.

Comprovação da prática do delito de forma interestadual e do uso de arma de fogo justifica a manutenção das causas de aumento da pena em relação a Cleydson Martins da Fraga.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A observância da cadeia de custódia e a ampla defesa afasta a nulidade das provas. 2. A divisão de tarefas, vínculo estável e reiterado entre os réus caracteriza a associação para o tráfico. 3. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A pena-base pode ser exasperada por vetores negativados com fundamentação idônea. 5. A prática do delito em mais de um Estado e o uso de arma de fogo autorizam o aumento de pena, nos termos do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 158-A e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 40, IV e V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17.12.1996; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002270-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por quatro réus contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Foram imputados os crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e, em um caso, lavagem de dinheiro. As penas variaram entre 3 e 19 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa; (ii) insuficiência de provas para absolvição; (iii) exclusão da associação para o tráfico; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) redimensionamento da pena-base; e (vi) afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

Cadeia de custódia preservada, com registros documentais e laudos técnicos que asseguram a regularidade da prova. Inexistência de prejuízo processual à defesa.

Prova robusta da autoria e materialidade delitiva, com destaque para depoimentos policiais e elementos periciais que indicam divisão de tarefas entre os réus e vínculo associativo.

Presença de elementos que caracterizam a associação para o tráfico, com atuação coordenada, hierarquia e repetição de condutas.

Incompatibilidade da condenação por associação para o tráfico com a aplicação do tráfico privilegiado.

Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base de Kelve da Conceição Nascimento, diante da alta reprovabilidade da conduta.

Comprovação da prática do delito de forma interestadual e do uso de arma de fogo justifica a manutenção das causas de aumento da pena em relação a Cleydson Martins da Fraga.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A observância da cadeia de custódia e a ampla defesa afasta a nulidade das provas. 2. A divisão de tarefas, vínculo estável e reiterado entre os réus caracteriza a associação para o tráfico. 3. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A pena-base pode ser exasperada por vetores negativados com fundamentação idônea. 5. A prática do delito em mais de um Estado e o uso de arma de fogo autorizam o aumento de pena, nos termos do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 158-A e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 40, IV e V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17.12.1996; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002270-62.2023.8.08.0011

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

DATA DA SESSÃO: 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, WANDERSON SILVA DOS SANTOS, CLEYDSON MARTINS DA FRAGA e KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 9988526), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos: a) CLEYDSON MARTINS DA FRAGA: art. 33 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa; b) WANCLEY BARBOSA DA FRAGA: art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.920 (um mil, novecentos e vinte) dias-multa; c) WANDERSON SILVA DOS SANTOS: art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.069 (dois mil e sessenta e nove) dias-multa; e d) KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO: art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa.

Os autos voltaram-me conclusos em razão de pedidos formulados pelas Defesas de WANDERSON SILVA DOS SANTOS (ID 13930573) e WANCLEY BARBOSA DA FRAGA (ID 13970774), em que postulam a inclusão do feito na pauta do julgamento presencial, a fim de que seja realizada sustentação oral.

Deste modo, defiro o pedido formulado para que o feito seja incluído na próxima pauta presencial, na forma do § 1º, art. 3º, da Resolução nº 37/2024 deste E. Tribunal de Justiça.
1

Cientifique-se a Defesa dos apelantes de que o pedido de sustentação oral em sessão presencial deverá ser realizado antes do início da referida sessão.

Diligencie-se.

*

A SRA. ADVOGADA LUANA GASPARINI:-

Saúdo a todos aqui presentes, todos os eméritos julgadores, ao ínclito Procurador, serventuários de justiça, colegas advogados e dirijo uma saudação especial a Vossa Excelência, o relator Desembargador Helimar Pinto, cujo histórico de decisões pautadas por rigor técnico e profundo compromisso com a legalidade me inspira como advogada a confiar na maturidade institucional desta turma, para o exame justo e equilibrado da matéria que ora submeto ao seu elevado juízo.

Excelências, se me permitem eu começo essa sustentação destacando que estou aqui hoje para falar de duas apelações de Wanderson Silva dos Santos e Wancley Barbosa da Fraga, que, embora envolvam réus distintos, se apresentam de forma absolutamente paralela quanto aos pontos centrais que submetam à apreciação deste tribunal.

Faço questão de dizer isso logo no início porque o que se discute aqui não são questões periféricas, não são detalhes. São vícios que atingem diretamente a estrutura do processo, comprometem a validade da prova e, consequentemente, a própria possibilidade de se afirmar a responsabilidade penal desses autos.

É natural, Excelências, além desses dois pontos comuns, há questões que dizem respeito especificamente ao réu Wanderson, que é sobre uma imputação de lavagem de dinheiro, que em seu caso trago uma reflexão que me parece indispensável, que farei ao final desta exposição.

Excelências, vejam, primeiramente, a defesa que faz um apanhado que se aplica de forma absolutamente idêntica a ambos os réus. Isso digo porque tanto no que diz respeito às unidades processuais quanto no que toca a dosimetria da pena.

Nós estamos diante de vícios que não são pontuais, não são acidentais, são vícios estruturais, vícios que estão na espinha dorsal do processo e que e infelizmente contaminam todo o caminho percorrido até a condenação.

Começando pelas nulidades, Excelências, aqui faço questão de frisar, não se trata de uma discussão meramente formal, é uma nulidade que toca diretamente no cerne do direito de defesa, no contraditório e, por consequência, na própria legitimidade da jurisdição.

O que temos nos autos é uma violação claríssima e eu diria até confessada, conforme irei expor adiante, dos requisitos mínimos que garantem a validade da prova digital.

A defesa em nenhum momento teve acesso integral aos dados e documentos que sustentaram a acusação. E não é uma questão de impressão da defesa, excelências. Está nos próprios autos, nos documentos da Polícia Federal, que abertamente dizem que os dados foram “indexados para uma melhor análise”, que foram organizados, filtrados, recortados pela própria Polícia Federal.

Vejam, não cabe à autoridade policial decidir o que a defesa pode ou não acessar, o que é útil ou não. Esse juízo pertence ao devido processo legal, e precisa ser exercido num ambiente do contraditório, sob a fiscalização do juízo e com plena participação da defesa.

E não para por aí.

Além da supressão de informações, o processo incorre em outro vício gravíssimo, a completa quebra de cadeia de custódia.

Nós não estamos falando aqui de uma falha técnica qualquer, Excelências.

É a total ausência dos procedimentos básicos que a lei exige desde o pacote de crime.

Quando a autoridade policial deixou de gerar e conferir o
hash
, e aí eu falo para Vossas Excelências, o que é um
hash
?

De uma forma objetiva, o conceito técnico de
hash
, que é um assunto central nessa discussão, é que se refere à impressão digital dos dados, do percurso de autenticidade dos dados das mensagens, um código numérico único gerado a partir dos arquivos e qualquer alteração, por mínimo que seja, até uma vírgula, Vossas Excelências, gera um
hash
completamente diferente.

Portanto, o
hash
serve exatamente para garantir que aquele arquivo, aquela prova digital, permaneça idêntica no momento da sua extração até o momento que é analisada em juízo.

Porém, quando a autoridade policial deixou de gerar e conferir esse
hash
na coleta de dados, ela simplesmente eliminou o único mecanismo que poderia atestar a integridade e autenticidade da prova digital.

Isso que significa que não há como assegurar que os arquivos entregues ao processo sejam de fato os mesmos que foram extraídos dos dispositivos. Isso viola diretamente a cadeia de custódia, compromete a confiabilidade do material probatório e abre margem para dúvidas muito sérias.
Se
os dados foram alterados, suprimidos, manipulados ou até mesmo corrompidos, não há como aferir. E por isso que a prova perde a validade jurídica, porque não há mais garantia que ela é verdadeira e fidedigna.

E isso posto no caso em questão, não há geração de
hash
, não há termo de preservação, não há protocolo de armazenamento e nem garantia que os aparelhos foram isolados. Não há nada.

O que houve, basicamente, foi ligar o celular, fotografar algumas telas e, a partir daí, montar um conjunto de informações escolhidos, organizados e selecionados convenientemente, discricionariamente pelos policiais federais.

Chamar isso de prova?

E quem diz isso, Excelência? Não é só a defesa. Está registrado no próprio laudo pericial da Polícia Federal, que reconhece que os métodos corretos de extração não foram utilizados, que os dados foram manipulados na sua forma de apresentação.

Excelências, é importante mencionar ainda a flagrante contradição que permeia a decisão da juíza de primeiro piso, proferida após a sentença condenatória.

Nessa decisão, apesar de reconhecer expressamente nos autos que “não há como garantir a integridade dos arquivos em razão da saída do HD da delegacia da Polícia Federal sem os devidos controles, fato documentado nos autos de Folhas 98”, a mesma Magistrada conclui, de forma absolutamente incongruente, que não houve quebra de cadeia de custódia e mantém a sentença condenatória.

Como compatibilizar essas duas premissas, se a própria justiça de primeiro grau admitiu que a ausência de rastreabilidade do HD impossibilita a segurar a autenticidade do material probatório? Como sustentar que a cadeia de custódia permaneceu intacta? A integridade dos dados é justamente o núcleo da cadeia de custódia em crimes digitais. Sem ela, não há como afastar a hipótese de adulteração, perda ou contaminação das provas, vícios que, de per si, deveriam levar à nulidade do conjunto provatório.

Trata-se de uma aberração jurídica que precisa ser corrigida por esta corte.

Ou a cadeia de custódia foi preservada e os arquivos estão íntegros, ou ela foi violada e a prova carece de idoneidade.

E nesse sentido, o próprio juízo de piso reconhece a impossibilidade de garantir a idoneidade das provas.

E vejam, isso não é um detalhe técnico. Isso é uma linha que separa uma prova válida de uma prova inválida. É a linha que separa um processo que respeita a Constituição, de um processo que viola frontalmente as garantias mais elementares.

E é aqui que a coisa agrava ainda mais, Excelências, porque esse conjunto probatório viciado, contaminado, desde a origem, é exatamente o alicerce da condenação, e sobre ele que constrói toda narrativa acusatória, inclusive tese de associação, que como a perícia demonstrou de forma categórica, se apoia numa suposta coincidência de imei, ou de aparelhos que tecnicamente não existiu.

E aqui, Excelência, é importante também esclarecer o que significa o imei, porque são palavras da ciência e da computação, sai um pouco da nossa esfera jurídica. É um identificador internacional de equipamento móvel, uma espécie de CPF do aparelho celular. Cada dispositivo tem um imei único, que permite identificar qual aparelho originou uma determinada comunicação ou conexão. No processo, tentou-se sustentar que haveria coincidência ou compartilhamento de imei entre os réus, o que supostamente indicaria vínculo de associação. Ocorre que essa informação foi completamente desmentida pela própria perícia técnica, que conclui que não houve qualquer tipo de compartilhamento de imei. Isso derruba, portanto, um dos principais pilares da acusação, porque essa suposta coincidência era usada para tentar vincular os réus entre si para sustentar a tese de associação criminosa.

A própria perícia demonstra essa tese.

Então, Excelência, se o próprio coração da acusação está comprometido, não há como sustentar essa condenação.

E veja que a defesa não está pedindo aqui nada fora da curva. Está pedindo o básico, que as regras processuais sejam respeitadas, que se declare a nulidade das provas obtidas sem observância da cadeia de custódia, sem observância do contraditório e, por consequência, que se reconheça que não há substrato válido para sustentar a condenação.

Mas, Excelências, se por qualquer motivo Vossas Excelências entenderem que não é o caso de enfrentar a questão pelas vias das nulidades, embora com todo respeito à defesa entenda o reconhecimento dessas nulidades que é absolutamente inescapável, então que se olhe no mínimo para a dosimetria da pena.

Excelências, em relação à dosimetria da pena, a discussão aqui gira em torno da aplicação da redutora do parágrafo 4º do Artigo 33 da Lei de Drogas.

Aqui, Excelência, mais uma vez se aplica aos dois réus. O que a gente vê é uma construção de dosimetria que não dialoga com os parâmetros legais. Primeiro porque é uma tendência, infelizmente é uma tendência que se repete, de transformar características inerentes ao próprio tipo penal do tráfico em fundamento para exasperar a pena. E depois, mais uma vez, essas mesmas circunstâncias são reaproveitadas para afastar a aplicação da redutora do parágrafo 4º. E isso, Excelência, com todo respeito, é
bis in idem
e dos mais claros.

A lei é muito clara. A redutora se aplica a quem, embora pratique tráfico, não se dedique de forma permanente à atividade criminosa, nem se integra à organização, que não há no caso em tela. E isso não se presume contra o réu. Isso tem que ser demonstrado. E o caso, vejam, não há nos autos nenhum elemento concreto, robusto, que permita afirmar que os apelantes são profissionais do tráfico, que fazem disso seu meio de vida ou integrem uma organização criminosa.

E mais, é preciso muito cuidado para não transformar aspectos como quantidade de droga ou fato de eventualmente haver mais de um episódio em argumentos automáticos para afastar a redutora.

A própria jurisprudência, e falo aqui inclusive de discussões recentes que tive a oportunidade de acompanhar, tem reiterado que não pode ampliar artificialmente o conceito de dedicação à atividade criminosa, porque, senão, o parágrafo quarto seria letra morta.

Excelências, caso me permitam, faço agora uma consideração muito pontual, que diz respeito especificamente ao réu Wanderson, em relação à imputação do crime de lavagem de dinheiro. E vejam, essa é uma discussão que não é nova. Ela aparece com muita frequência justamente nesses processos que envolvem tráfico de drogas. E é preciso, com todo respeito, muito cuidado para não cometer um desvio conceitual, que, infelizmente, não é raro de acontecer.

A jurisprudência que me permito citar, especialmente no entendimento cristalizado no julgado de apelação 100-488-365-2024, que foi julgado em 2025, agora de abril, pelo relator desembargador federal Néviton Guedes, do TRF1, tem colocado freios muito claros neste movimento de tentar transformar qualquer ato minimamente relacionado à administração de dinheiro oriundo do tráfico em lavagem de dinheiro.

Excelências, isso não é tecnicamente correto. E mais do que não ser correto, é perigoso. Isso porque gera uma expansão punitiva completamente incompatível com o devido processo legal e com os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

A verdade, Excelência, é muito simples, não basta que haja movimentação financeira. Se houve saque, depósito, pagamento, transferência...
Isso, sejamos francos, faz parte da própria dinâmica do tráfico. É o exaurimento do crime com antecedente. E a lei não pune o exaurimento.

Transformar a circulação natural de valores de tráfego em lavagem seria renunciar ao princípio da legalidade. Mais do que isso, é preciso lembrar que a lavagem não se presume. Ela se exige dolo próprio, intencionalidade específica e não é qualquer movimentação financeira que se converta automaticamente em lavagem.

E romper o vínculo entre o bem e a sua origem ilícita é aqui, Excelência, sejamos muito honestos, não existe nos autos. Não há nenhuma demonstração que o réu Wanderson tenha adotado qualquer conduta voltada a ocultar ou dissimular patrimônio, muito menos que tenha buscado reinserir recursos no mercado formal com aparência de licitude. O que se vê é, na pior das hipóteses, o dinheiro circulando dentro da lógica do próprio tráfico. E isso, Excelência, não é lavagem, isso é exaurimento.

Observando ainda que as relações financeiras de Wanderson, ao tempo do fato, não aumentaram, era fruto do comércio lícito, paralelo ao tráfico.

Por tudo isso, o que a defesa pede com toda a vênia é que este egrégio tribunal reconheça que a suposta lavagem de dinheiro carece de autonomia típica, carece de dólar específico e que as operações financeiras que constam dos autos não se extrapolam dos autos do exaurimento natural do crime de tráfego, sendo absolutamente inadequado tratá-las como um novo crime.

Por todo o exposto, Excelências, peço, requeiro a relação de ambos os réus, que este Egrégio Tribunal reconheça as nulidades processuais apontadas decorrentes da violação da cadeia de custódia, da quebra das garantias do devido processo legal e, a partir disso, o reconhecimento da absolvição dos réus nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso o entendimento desta colenda Câmara não for no sentido das nulidades, peço então que seja determinada a revisão da dosimetria da pena com aplicação da redutora prevista no § 4º, artigo 33 da Lei de drogas, e a não configuração, é claro, do crime de lavagem de dinheiro pelo apelante Wanderson.

Tudo por uma questão de direito e mais legítima justiça, volto a palavra ao Excelente Desembargador.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo a nobre advogada, a doutora Luana, pela sustentação oral, mas, diante de algumas questões trazidas por Sua Excelência, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Em razão das relevantes questões suscitadas pela Defesa durante a sustentação oral, solicitei o retorno dos autos ao Gabinete, a fim de proceder a exame mais detido das alegações apresentadas em sessão. Após minuciosa reanálise do conjunto probatório e dos fundamentos recursais, entendo que a matéria ventilada já se encontra devidamente enfrentada nas razões de decidir que ora se seguem.

PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS -

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

E CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, as Defesas de
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA e WANDERSON SILVA DOS SANTOS
arguem a nulidade das provas, em razão da quebra da cadeia de custódia, e cerceamento de defesa

Nesse contexto, insta salientar que a cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, estabelece um conjunto de procedimentos voltados à preservação da integridade, autenticidade e rastreabilidade da prova, desde a sua coleta até eventual apresentação em juízo.

No caso em apreço, não se verifica qualquer mácula à regularidade da cadeia de custódia. Insta salientar que o material probatório foi coletado por agentes públicos regularmente investidos em suas funções, mediante procedimentos técnicos adequados, cujos registros encontram-se devidamente documentados nos autos, inclusive com a utilização de ferramentas forenses reconhecidas , o que assegura a integridade digital por meio de tecnologia de extração certificada.

Sobreleva salientar, ainda, que o processamento dos dados, bem como o armazenamento e a geração dos respectivos valores foram acompanhados por laudo pericial, nos moldes legais, sem qualquer indício de manipulação, extravio ou adulteração dos vestígios.

Noutros termos, o controle documental da cadeia de custódia foi observado com rigor técnico, inexistindo falhas que comprometam a autenticidade ou a validade das provas. Assim, diante da ausência de qualquer prejuízo ou vício relevante, a preliminar deve ser rejeitada.

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso aos dados probatórios.

Isto porque o juízo de origem deferiu expressamente o pedido defensivo, viabilizando o acesso integral aos arquivos mediante o fornecimento de mídia adequada. Saliente-se, ainda, que o procedimento foi conduzido com transparência, sendo incumbência da própria Defesa comparecer à sede da Polícia Federal munida de HD externo para a devida transferência dos arquivos, conforme consta nos autos. Tal providência, além de garantir o contraditório, reforça a legalidade e publicidade do processo investigativo.

Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração de que eventual irregularidade formal teria comprometido a substância da prova ou causado prejuízo efetivo à ampla defesa, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual.

Destarte, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, impõe-se a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando-se a nulidade arguida.

Por tais razões, rechaço as preliminares ora aventadas.

É como voto.

*

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, WANDERSON SILVA DOS SANTOS, CLEYDSON MARTINS DA FRAGA
e
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 9988526), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos: a) CLEYDSON MARTINS DA FRAGA: art. 33 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa; b) WANCLEY BARBOSA DA FRAGA: art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.920 (um mil, novecentos e vinte) dias-multa; c) WANDERSON SILVA DOS SANTOS: art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.069 (dois mil e sessenta e nove) dias-multa; e d) KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO: art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10553166, a Defesa de KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por sua vez, a Defesa de WANDERSON SILVA DOS SANTOS apresentou razões recusais no ID 11017296 requerendo, preliminarmente, seja declarada a nulidade de todo o processo, sob a alegação de nulidade das provas e da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

A Defesa de WANCLEY BARBOSA DA FRAGA apresentou razões recursais no ID 11060200, pugnando, preliminarmente, seja declarada a nulidade do processo, sob a alegação de nulidade das provas e da quebra da cadeia de custódia. No mérito, postulou a absolvição pelos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Por fim, a Defesa de CLEYDSON MARTINS DA FRAGA apresentou suas razões recursais no ID 12025721, requerendo a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006.

Registre-se, inicialmente, que a Defesa de KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No entanto,
não há interesse recursal quanto ao referido pleito, visto que o Juízo sentenciante concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, considerando que a recebeu durante o curso do processo
.

Cumpre salientar, ainda, que, em relação ao denunciado
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
, fora oferecida denúncia no bojo da Ação Penal nº
0001796-28.2022.8.08.0011
pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n° 11.343/06
, sendo que,
na presente ação, fora imputada ao denunciado KELVE, tão somente, a prática do crime previsto no art. 35,

caput
, da Lei de Drogas
.

Emerge da Denúncia (ID 9988169, pp. 02/14) que, no dia 27 de maio de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO foi flagrado transportando maconha entre Estados da Federação e com o emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, com o fim de comercializá-la.

Ressai que, ante os indícios de envolvimento de outros indivíduos na prática criminosa dada a magnitude da apreensão (quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo) e circunstâncias da ação, o respeito aos prazos processuais penais legalmente estabelecidos, bem como a necessidade de aprofundamento das investigações, sobretudo a análise do aparelho celular apreendido em posse de KELVE quando de sua prisão em flagrante, fez-se necessária a instauração de novo inquérito policial.

Consta que, no mês de maio de 2022, em dias e horários diversos, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados CLEYDSON, KELVE, WANCLEY e WANDERSON se associaram com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, caracterizado entre Estados da Federação, quais sejam, Espírito Santo e Paraná, oportunidade em que adquiriram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram maconha, com o intuito de comercializá-la.

Ressai que, após a análise do conteúdo do celular apreendido em posse de KELVE no dia dos fatos, restou sabido que CLEYDSON e WANCLEY, vulgo “Porquinho”, dirigiram-se ao Estado do Paraná/PR, local em que realizaram o carregamento da droga apreendida com KELVE no dia 26/5/2022. Inclusive, CLEYDSON, primo de WANCLEY, vulgo "Porquinho", também assumiu a função de "batedor" no esquema criminoso, ou seja, indivíduo que viaja à frente da carga que está sendo transportada visando que a droga chegue em segurança ao seu destino.

Outrossim, WANCLEY, vulgo “Porquinho”, além de atuar juntamente com seu primo CLEYDSON, ora auxiliando no carregamento da droga, ora atuando como "batedor" do caminhão dirigido por KELVE, também realizava o contato com o fornecedor da droga, possuindo dessa forma participação importante na associação criminosa ora tratada.

Por sua vez, WANDERSON, vulgo “Marrento”, exercia a chefia do esquema criminoso, estando em posição hierarquicamente superior a KELVE, CLEYDSON e WANCLEY, vulgo “Porquinho”. Além disso, é o proprietário do caminhão apreendido no flagrante que culminou na prisão de KELVE. Ao que consta, WANDERSON, vulgo “Marrento”, exercia o comando de toda a operação ilícita controlando o transporte da droga apreendida e as ações de KELVE, CLEYDSON e “WANCLEY”,vulgo “Porquinho”.

Consta, ainda, que KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO foi preso em flagrante no dia 27 de maio de 2022, quando transportava no caminhão VW/24.250, de cor amarela, placa MRM 4D99/ES, junto a uma carga de feno, quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo, ilícitos oriundos do Estado do Paraná/PR, tendo se associado a WANDERSON SILVA DOS SANTOS, vulgo “Marrento”, proprietário do automóvel e coordenador do transporte dos ilícitos apreendidos, bem como a WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, vulgo “Porquinho”, e CLEYDSON MARTINS DA FRAGA, que ajudaram no carregamento da carga ilícita no Estado do Paraná/PR e atuaram como “batedores” no transporte das drogas e arma apreendidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente; Laudo de Perícia Criminal Federal; Laudo de Perícia Criminal Federal (balística), todos extraídos da ação penal nº 0001796-28.2022.8.08.0011 (por meio da qual fora processado o crime de tráfico de drogas em desfavor de Kelve quando do início das investigações), bem como das Informações de Polícia Judiciária, extraídas do procedimento nº 0001848-24.2022.8.08.0011 (autos em que houve o deferimento do compartilhamento de provas do referente a Kelve), além dos Termos de apreensões, Laudo de Perícia Criminal (informática), Laudo de Perícia Criminal (merceologia), todos do Inquérito Policial (ID 9988169) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
CLEYDSON MARTINS DA FRAGA
declarou o seguinte:
“(...) que estou sendo julgado somente porque eu fui com o meu primo, eu estava na lanchonete que trabalho como motoboy quando meu primo Wancley chegou e me convidou.

Minha função na viagem era somente ajudar a dirigir;

o Wancley falou que tinha arrendado o caminhão, eu sabia que o caminhão estava no Paraná e pegaria uma carga de alfafa (...)

essa viagem que fiz com meu primo foi a primeira e única
; que já trabalhei com ele na lanchonete no bairro ‘Alto união’ (...) eu não conheço o Kelve, conheço o ‘Marrento’ (Wanderson) só de vista lá do bairro, nunca conversei com ele; não tinha conhecimento do relacionamento dos dois e também não sabia que o Wanderson tinha alugado o carro, só fui saber depois; o Kelve chegou a ligar para o meu telefone uma vez, caso não conseguisse falar com o Wancley, o meu telefone ele conseguiu com o meu primo (...)”.

Na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
declarou:
“(...) eu fiz a viagem, cheguei lá, coloquei o caminhão pra carregar e saí pra almoçar, após almoçar eu voltei para pegar o caminhão e encontrei eles na empresa, informaram que estavam visitando a empresa pra poder montar um depósito e conseguir mais frete, após voltei para ‘Cachoeiro’; eu fiz somente uma viagem, no mês de maio; o contato que temos durante as viagens é para passar se está tudo certo com o caminhão, ou se eu estava precisando de alguma coisa; em relação a segunda carga, era como complemento e também era de ‘Alfafa’, porque a primeira foi a metade do caminhão e o complemento da carga foi a outra metade, essa outra metade eu não vi nada (...)”.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o acusado
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
negou a autoria delitiva, havendo declarado o seguinte:
“(...)

não tenho nenhum envolvimento com os fatos; eu fui a trabalho ao ‘Paraná’ pois surgiu uma oportunidade para abrir galpão com o Wanderson, eu conversei com ele a respeito de alugar o carro. Após, chamei meu primo para ir comigo porque ele estava parado para poder me ajudar a dirigir

(...) eu tinha arrendado o caminhão do Wanderson e eu mesmo trabalhava nele. Nessa viagem, eu não podia ir devido ao aniversário da minha irmã, por isso eu liguei para o Wanderson e perguntei se poderia colocar o Kelve pra ir e ele falou que sim;

não tenho nenhum conhecimento das drogas em um dos nossos caminhões, e não sei quem colocou a droga no caminhão. Sei que o Kelve foi o motorista substituto nessa viagem, então o caminhão estava em poder dele; tive que fazer a viagem de última hora porque o rapaz do cheque me ligou e falou que estava com o dinheiro em mãos, e era um dinheiro que eu praticamente tinha dado como perdido
; a minha relação com o Wanderson é como se fosse família; essas mensagens da arma eu não sei se foi eu ou ele que enviou, ele sabia que eu tinha posse de arma e ele também queria uma arma, por isso ele me pediu instrução (...)”.

Interrogado em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o denunciado
WANDERSON SILVA DOS SANTOS
em juízo negou a autoria delitiva, havendo declarado o seguinte:
“(...) não tenho nenhum envolvimento com os fatos, fui pego de surpresa, chegou pra mim pelo ‘Whatsapp’;

o caminhão estava arrendado para o Wancley e nesse período eu não poderia interferir; mantive contato com o Kelve durante a viagem porque ele passou da velocidade do caminhão, e já tinha tentado falar com Wancley, mas não consegui; não tive contato com o Kelve depois da apreensão; fui junto com Wancley de carro porque a gente tinha que receber uns cheques sem fundos. Na volta, fomos abordados pela polícia na região de ‘Seropédica
’ (...) quando conversei com o ‘Técio Borsoi’ falei a respeito das ‘caixinhas’ que o rapaz levaria pra ele lá no ‘Presidente’, quando a carga é lacrada é até perigoso de mexer, pode até dar polícia (...)”.

Destaque-se que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a informante
Vanderleia Feliciano Lopes
, esposa do acusado
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
, declarou que
“(...) os caminhões foram financiados, tivemos que trocar de caminhão porque não conseguimos pagar e então pegamos um mais barato, o financiamento deste veículo está em meu nome e estamos pagando ainda; os caminhões eram comprados em meu nome pois o Wancley estava com o nome ‘sujo’ e o meu não, por isso eu tinha crédito; os depósitos e as movimentações financeiras eram feitas em por mim, uma vez que o caminhão estava em meu nome; o caminhão amarelo estava arrendado para o Wancley e era comum a indicação de fretes; o Wancley na véspera dessa viagem tinha o aniversário da irmã dele e por isso não poderia fazer a viagem. O Kelve tinha pedido serviço para o Wancley, e por não poder ir combinou para que o Kelve fizesse a viagem. O Wancley então combinou com o Cleydson para ir junto e fazer um bate e volta (...)”.

Outrossim, a testemunha
Wesley de Azevedo Gomes
, quando ouvida em juízo (depoimento transcrito na sentença), narrou:
“(...) por um compromisso o Wancley teria como fazer a viagem, então ele consultou o Wanderson se o Kelve poderia fazê-la, o Wanderson por sua vez permitiu; estávamos dentro do carro quando o Wancley ligou para falar com o Wanderson que ele havia esquecido do aluguel do veículo em seu nome para que Wancley; esse veículo era para ir aos Estados ‘São Paulo’ e ‘Paraná’ com o intuito de resolver algumas coisas a respeito dos depósitos de material. Depois disso, o Wanderson retornou, buscou o Wancley e foram até a ‘Localiza’ (...) quando eu soube da apreensão do caminhão eu fui até o Wanderson, ele estava impactado e preocupado com o acontecido. Por eu conhecer um advogado eu indiquei para ele. No mesmo dia a família do Kelve procurou o Wanderson, e ele se prontificou em mandar um advogado para acompanhar e cumpriu. Após esse primeiro momento o Kelve optou em não prosseguir com o advogado indicado por Wanderson (...)”.

Nesse sentido, as Defesas alegam que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
a testemunha Delegado da Polícia Federal Luiz Artur Miranda Moreira
, que presidiu o Inquérito Policial, declarou que
“(...) o que chamou a atenção foi que essa foi a maior quantidade droga apreendida no aqui no Estado desde que quando eu cheguei a Delegacia em ‘Cachoeiro’; ocorre que

durante as investigações verificou-se que o Wanderson seria o responsável por coordenar esse pessoal, o Cleydson que seria primo do Wancley e o Wancley teriam atuado com batedores e o Kelve que foi preso transportando essa droga; a extração de dados do celular do Kelve já deu para delimitar a participação dessas pessoas, e para reforçar a participação dos outros foi pedido quebra do sigilo telemático
, ‘ERBE’ e telefônico dos envolvidos que reforçaram mais ainda a participação deles; o Wanderson tinha um relacionamento mais estreito com Wancley, que segundo os dados eles haviam realizados outras duas viagens sem apreensão de ilícitos feitas dos mesmos “modus operandi” e envolvendo o mesmo grupo que está na denúncia (...)”
. Disse, ainda, que algumas diligências realizadas durante as investigações que apontaram a participação de todos os envolvidos.

Corroborando tal versão
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença),
o Policial Federal Anderson Rosa Pequeno
participou de diligências realizadas durante as investigações, confirmou que
o caminhão dirigido por Kelve que fez o transporte dos entorpecentes e o veículo que foi utilizado como batedor pelos corréus Wanderson e Wancley partiram de Cachoeiro de Itapemirim-ES rumo ao Estado do Paraná na mesma data e hora
. Nesse sentido, declarou
“(...) que três dos envolvidos fizeram a viagem conforme ‘ERBE’ dos celulares; que houve locação de veículo para fazer a viagem até o ‘Paraná’ na mesma data e hora da viagem do caminhão posteriormente apreendido com as drogas (...)”
.

Registre-se que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o
Policial Federal Otávio Passabon Guimarães
, que participou de diligências realizadas durante as investigações, esclareceu que o caminhão e o veículo de passeio agiram de maneira conjunta na dinâmica da viagem, havendo declarado que que
“(...)

conseguimos comprovar o envolvimento por meio das diligências realizadas como a locação do veículo na ‘Localiza’ em nome de um dos acusados. A passagem do caminhão e do veículo nos trechos foram comprovados por meio de solicitações por ofícios à PRF; as ‘ERBE’ foram de encontro para comprovar que os trajetos foram os mesmos
; (...)”.

Nesse viés, sobreleva gizar que o depoimento do policial Otávio Passabon Guimarães contribuiu de forma significativa para a elucidação dos fatos, especialmente no tocante à atuação coordenada entre o caminhão e o veículo de passeio. Tal colaboração foi consistente com a versão apresentada anteriormente pelo policial Anderson, sendo reforçada pela análise da dinâmica da viagem, devidamente constatada por meio do Ofício nº 4181902/2022 encaminhado à Polícia Rodoviária Federal. A convergência dessas declarações reforça a hipótese de atuação conjunta e preordenada dos envolvidos na execução do crime.

Acrescente-se, ainda, que o
Policial Federal Thiago Marchezi Ferri,
ao depor em juízo – com sua declaração transcrita na sentença –, informou a realização de diligência junto à empresa “Localiza”, com o objetivo específico de esclarecer a vinculação do veículo utilizado na empreitada criminosa com os acusados. Essa providência reforça o comprometimento investigativo em desvendar as conexões logísticas do crime, agregando elementos que corroboram o envolvimento direto dos réus.

Destaque-se, ainda, que o Policial Federal Thiago Marchezi Ferri declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que foi realizada também diligência na Empresa “Localiza”, com o fim de esclarecer a relação do veículo utilizado na viagem com os acusados.

Ouvida em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Roney Marques Correa Vieira narrou que foi convidado por Wanderson e Wancley para ir nessa reunião para ver um caminhão.

Por sua vez, o informante Lucas Apóstolo Quaresma Neto, quando ouvido em juízo (depoimento transcrito na sentença), narrou: “(...) como o Kelve tinha acabado de sair (do CDPCI) ele ficou com medo de acontecer alguma coisa, porque não tinha conversado com ‘eles’ ainda. O Kelve falou que na época tinha outros com ele, me lembro do nome ‘Marrento’. O medo dele também era sofrer algum tipo de perseguição da polícia e da possibilidade de ter algum policial disfarçado no ‘Posto União’ (...)”

Registre-se que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Tércio Borsoi declarou que ocorria a situação de cheques devolvidos e que o procedimento era tentar reaver os valores por meio de PIX ou TED, devolvendo os títulos para o seu titular.

Pontue-se que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Leandro Macedo Pereira narrou que realizou o transporte de uma carga de ‘Alfafa’ na Cidade de ‘Lunardelli’ e a descarregou em ‘Campos dos Goytacazes’. Que nunca foi solicitado a ele o transporte de carga ilícita.

Por fim, ouvido em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o informante Kaio da Conceição Nascimento, irmão de Kelve, declarou que o encontro com Wanderson no posto de combustível “JR” realmente ocorreu.

Frente a tal contexto, verifica-se que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os réus participaram ativamente da empreitada criminosa, desempenhando funções específicas, em evidente divisão de tarefas.

À luz de tal panorama, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Diante de tal cenário, a análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente aqueles reunidos no apenso de nº 0001848-24.2022.8.08.0011, permite delinear com clareza a atuação de cada um dos acusados na prática do crime de tráfico de entorpecentes, restando demonstrado nos autos que
Kelve
foi o
transportador direto da carga ilícita
, detentor da posse da droga e da arma de fogo no momento do flagrante;
Wancley
desempenhou função
central na logística da empreitada
, tanto no
carregamento da droga quanto como batedor
durante o trajeto interestadual;
Cleydson
participou
ativamente do carregamento
, auxiliando Wancley na preparação da carga para transporte, integrando a cadeia delitiva; e, por fim,
Wanderson
ocupava papel
estratégico na estrutura de distribuição
, sendo responsável pela
coordenação e viabilização da logística e da comercialização do entorpecente
.

Desta feita, restou devidamente comprovado que os réus atuaram em unidade de desígnios, com clara
divisão de tarefas e cooperação mútua
, configurando o concurso de agentes no tráfico de drogas em larga escala, com estrutura organizada e atuação reiterada.

Frente a tal cenário, ao contrário do que sustentam as Defesas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por todos os apelantes, de modo que
o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam a absolvição quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

No caso em testilha, restou comprovada a existência de estabilidade associativa entre os acusados WANDERSON SILVA DOS SANTOS, WANCLEY BARBOSA DA FRAGA e KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO.

Consoante se depreende dos autos, especialmente dos depoimentos prestados por agentes da Polícia Federal e dos Relatórios de Inteligência Policial, a atuação dos referidos réus extrapolou a prática isolada do tráfico, revelando-se inserida em uma dinâmica reiterada, funcionalmente estruturada e com distribuição de tarefas, elementos que permitem inferir o liame associativo com o intuito de viabilizar a atividade ilícita de forma contínua.

As diligências realizadas pela autoridade policial, corroboradas por laudos técnicos e depoimentos judiciais, revelaram que
WANDERSON
, vulgo “Marrento”, exercia função de comando na organização, sendo ele o proprietário do caminhão utilizado no transporte da droga, o responsável por coordenar o grupo, articular viagens, orientar condutas em tempo real e controlar os demais integrantes, inclusive após a deflagração do flagrante que culminou na prisão de KELVE. Essa centralidade na dinâmica criminosa configura, com nitidez, posição de liderança em associação criminosa, o que reforça o dolo específico exigido pelo tipo penal.

WANCLEY
, por sua vez,
atuava de maneira estável como operador logístico do transporte, sendo responsável por arrendamentos de veículos, locação de automóveis, contato com fornecedores e ainda pela função de “batedor” em viagens anteriores e posteriores à data da apreensão
. Além disso, conforme extraído das ERBs dos celulares e ofícios da Polícia Rodoviária Federal, acompanhou pessoalmente a viagem que culminou na apreensão de 3,5 toneladas de maconha, deslocando-se com o veículo batedor paralelamente ao caminhão conduzido por KELVE.

Por sua vez,
KELVE
, embora alegue desconhecimento da natureza da carga e afirme ter realizado apenas uma viagem,
foi preso em flagrante com entorpecente em quantidade expressiva e arma de fogo, evidenciando que estava ciente da empreitada ilícita e inserido no contexto da operação logística do grupo
. Sua conduta foi precedida por
tratativas com os demais réus e sucedida por tentativas de blindagem jurídica
, inclusive com intervenção direta de WANDERSON para indicação de advogado logo após a prisão, o que demonstra coesão e vínculo associativo duradouro.

Assim, o conjunto probatório revela a existência da associação criminosa entre os acusados, voltada ao cometimento do tráfico de drogas em escala interestadual, com evidências de divisão de tarefas, coordenação comum, articulação logística e interesses compartilhados, razão pela qual
não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06
.

Prosseguindo, as Defesas de
WANDERSON SILVA DOS SANTOS
e
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
pugnam pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Nesse prisma, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso vertente, os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, o que justifica a não aplicação da minorante, à luz do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas”.(AgRg no HC 626.513/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Resta cabalmente demonstrada a associação, o que obsta o reconhecimento do benefício legal.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa de
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Na hipótese em testilha, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
havendo fixado a pena-base em
04 (quatro) anos

e

08 (oito) meses

de reclusão

e 900 (novecentos) dias-multa.

A negativação do vetorial da

culpabilidade

restou consubstanciada no argumento de que fora movimentada uma

carga contendo 4.893 (quatro mil oitocentos e noventa e três) tabletes de

maconha, com peso aproximado de 3.424 (três mil quatrocentos e vinte e quatro) quilogramas.

Ora, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o balizador das
circunstâncias do crime
fora desvalorado com fundamento na complexidade da associação criminosa, que contava com diversos membros e variadas funções.

Nesse contexto, insta salientar que o modus operandi evidencia sofisticação e planejamento, com o transporte de vultosa quantidade de droga, com emprego de
veículo de grande porte
, trafegando em
rodovia interestadual
, o que revela uma
dinâmica criminosa complexa, estruturada e de difícil repressão
, exigindo grau elevado de reprovabilidade, o que justifica exasperação da reprimenda.

Digno de nota salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Desta feita, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, revelando-se escorreita a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos

e

08 (oito) meses

de reclusão

e 900 (novecentos) dias-multa.

Por fim, a Defesa de CLEYDSON MARTINS DA FRAGA postula o afastamento das causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto,
restou comprovado nos autos que a droga transportada teve origem no Estado do Paraná e tinha como destino o Estado do Espírito Santo
, evidenciando-se a
dinâmica de logística interestadual da atividade criminosa
.

Pontue-se, ainda, que a participação de CLEYDSON como “
batedor” da carga ilícita
está comprovada não apenas pela análise de ERBs dos aparelhos celulares (que o situaram nas mesmas localidades e horários do comboio criminoso), como também pelo seu próprio interrogatório, no qual
admite ter acompanhado o transporte da carga até o local do carregamento
, embora tenha tentado desqualificar sua função na empreitada. Sua atuação, no entanto, foi essencial para garantir a segurança da operação, demonstrando
integração funcional à atividade interestadual do tráfico
, motivo pelo qual se revela correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V.

Quanto à
causa de aumento do art. 40, inciso IV
, relativa ao envolvimento de
arma de fogo
na infração penal, igualmente não merece guarida a tese defensiva. A arma foi
apreendida junto à carga de entorpecentes
no interior do caminhão conduzido por Kelve, com quem CLEYDSON mantinha contato durante a viagem. Tal circunstância revela, ao menos em grau de conivência ou ciência tácita, que o transporte da droga estava sendo realizado sob
potencial ameaça armada
, o que eleva a periculosidade da conduta e justifica o recrudescimento da pena.

No presente caso, os elementos de convicção extraídos dos autos indicam, de forma harmônica e coerente, que
a operação criminosa foi coordenada de maneira conjunta e organizada
, com divisão de tarefas, funções complementares e comunicação constante entre os agentes, sendo
inviável dissociar a atuação de CLEYDSON do contexto global da empreitada armada e interestadual
.

Diante do exposto, afasta-se a pretensão recursal de exclusão das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e V, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, ressalto que o pleito de absolvição pelo delito previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, formulado pela Defesa de WANDERSON SILVA DOS SANTOS em sede de sustentação oral, não comporta análise por esta Corte, porquanto não foi objeto das razões recursais previamente apresentadas. Incide, no caso, o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, torna-se inviável a formulação de novos pedidos recursais contra a mesma decisão, sob pena de violação à preclusão consumativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
(REVISOR)
:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002270-62.2023.8.08.0011

APELANTES: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, WANDERSON SILVA DOS SANTOS, CLEYDSON MARTINS DA FRAGA, KELVE DA CONCEICAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETORNO DOS AUTOS

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Em razão das relevantes questões suscitadas pela Defesa durante a sustentação oral, solicitei o retorno dos autos ao Gabinete, a fim de proceder a exame mais detido das alegações apresentadas em sessão. Após minuciosa reanálise do conjunto probatório e dos fundamentos recursais, entendo que a matéria ventilada já se encontra devidamente enfrentada nas razões de decidir que ora se seguem.

PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS -
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

E CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, as Defesas de
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA e WANDERSON SILVA DOS SANTOS
arguem a nulidade das provas, em razão da quebra da cadeia de custódia, e cerceamento de defesa

Nesse contexto, insta salientar que a cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, estabelece um conjunto de procedimentos voltados à preservação da integridade, autenticidade e rastreabilidade da prova, desde a sua coleta até eventual apresentação em juízo.

No caso em apreço, não se verifica qualquer mácula à regularidade da cadeia de custódia. Insta salientar que o material probatório foi coletado por agentes públicos regularmente investidos em suas funções, mediante procedimentos técnicos adequados, cujos registros encontram-se devidamente documentados nos autos, inclusive com a utilização de ferramentas forenses reconhecidas , o que assegura a integridade digital por meio de tecnologia de extração certificada.

Sobreleva salientar, ainda, que o processamento dos dados, bem como o armazenamento e a geração dos respectivos valores foram acompanhados por laudo pericial, nos moldes legais, sem qualquer indício de manipulação, extravio ou adulteração dos vestígios.

Noutros termos, o controle documental da cadeia de custódia foi observado com rigor técnico, inexistindo falhas que comprometam a autenticidade ou a validade das provas. Assim, diante da ausência de qualquer prejuízo ou vício relevante, a preliminar deve ser rejeitada.

Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso aos dados probatórios.

Isto porque o juízo de origem deferiu expressamente o pedido defensivo, viabilizando o acesso integral aos arquivos mediante o fornecimento de mídia adequada. Saliente-se, ainda, que o procedimento foi conduzido com transparência, sendo incumbência da própria Defesa comparecer à sede da Polícia Federal munida de HD externo para a devida transferência dos arquivos, conforme consta nos autos. Tal providência, além de garantir o contraditório, reforça a legalidade e publicidade do processo investigativo.

Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração de que eventual irregularidade formal teria comprometido a substância da prova ou causado prejuízo efetivo à ampla defesa, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual.

Destarte, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, impõe-se a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando-se a nulidade arguida.

Por tais razões, rechaço as preliminares ora aventadas.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, WANDERSON SILVA DOS SANTOS, CLEYDSON MARTINS DA FRAGA
e
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 9988526), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos: a) CLEYDSON MARTINS DA FRAGA: art. 33 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa; b) WANCLEY BARBOSA DA FRAGA: art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.920 (um mil, novecentos e vinte) dias-multa; c) WANDERSON SILVA DOS SANTOS: art. 33, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.069 (dois mil e sessenta e nove) dias-multa; e d) KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO: art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10553166, a Defesa de KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por sua vez, a Defesa de WANDERSON SILVA DOS SANTOS apresentou razões recusais no ID 11017296 requerendo, preliminarmente, seja declarada a nulidade de todo o processo, sob a alegação de nulidade das provas e da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

A Defesa de WANCLEY BARBOSA DA FRAGA apresentou razões recursais no ID 11060200, pugnando, preliminarmente, seja declarada a nulidade do processo, sob a alegação de nulidade das provas e da quebra da cadeia de custódia. No mérito, postulou a absolvição pelos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Por fim, a Defesa de CLEYDSON MARTINS DA FRAGA apresentou suas razões recursais no ID 12025721, requerendo a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006.

Registre-se, inicialmente, que a Defesa de KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No entanto,
não há interesse recursal quanto ao referido pleito, visto que o Juízo sentenciante concedeu ao apelante o dir
eito de recorrer em liberdade, considerando que a recebeu durante o curso do processo
.

Cumpre salientar, ainda, que, em relação ao denunciado
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
, fora oferecida denúncia no bojo da Ação Penal nº
0001796-28.2022.8.08.0011
pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n° 11.343/06
, sendo que,
na presente ação, fora imputada ao denunciado KELVE, tão somente, a prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas
.

Emerge da Denúncia (ID 9988169, pp. 02/14) que, no dia 27 de maio de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO foi flagrado transportando maconha entre Estados da Federação e com o emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, com o fim de comercializá-la.

Ressai que, ante os indícios de envolvimento de outros indivíduos na prática criminosa dada a magnitude da apreensão (quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo) e circunstâncias da ação, o respeito aos prazos processuais penais legalmente estabelecidos, bem como a necessidade de aprofundamento das investigações, sobretudo a análise do aparelho celular apreendido em posse de KELVE quando de sua prisão em flagrante, fez-se necessária a instauração de novo inquérito policial.

Consta que, no mês de maio de 2022, em dias e horários diversos, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados CLEYDSON, KELVE, WANCLEY e WANDERSON se associaram com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, caracterizado entre Estados da Federação, quais sejam, Espírito Santo e Paraná, oportunidade em que adquiriram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram maconha, com o intuito de comercializá-la.

Ressai que, após a análise do conteúdo do celular apreendido em posse de KELVE no dia dos fatos, restou sabido que CLEYDSON e WANCLEY, vulgo “Porquinho”, dirigiram-se ao Estado do Paraná/PR, local em que realizaram o carregamento da droga apreendida com KELVE no dia 26/5/2022. Inclusive, CLEYDSON, primo de WANCLEY, vulgo "Porquinho", também assumiu a função de "batedor" no esquema criminoso, ou seja, indivíduo que viaja à frente da carga que está sendo transportada visando que a droga chegue em segurança ao seu destino.

Outrossim, WANCLEY, vulgo “Porquinho”, além de atuar juntamente com seu primo CLEYDSON, ora auxiliando no carregamento da droga, ora atuando como "batedor" do caminhão dirigido por KELVE, também realizava o contato com o fornecedor da droga, possuindo dessa forma participação importante na associação criminosa ora tratada.

Por sua vez, WANDERSON, vulgo “Marrento”, exercia a chefia do esquema criminoso, estando em posição hierarquicamente superior a KELVE, CLEYDSON e WANCLEY, vulgo “Porquinho”. Além disso, é o proprietário do caminhão apreendido no flagrante que culminou na prisão de KELVE. Ao que consta, WANDERSON, vulgo “Marrento”, exercia o comando de toda a operação ilícita controlando o transporte da droga apreendida e as ações de KELVE, CLEYDSON e “WANCLEY”,vulgo “Porquinho”.

Consta, ainda, que KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO foi preso em flagrante no dia 27 de maio de 2022, quando transportava no caminhão VW/24.250, de cor amarela, placa MRM 4D99/ES, junto a uma carga de feno, quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo, ilícitos oriundos do Estado do Paraná/PR, tendo se associado a WANDERSON SILVA DOS SANTOS, vulgo “Marrento”, proprietário do automóvel e coordenador do transporte dos ilícitos apreendidos, bem como a WANCLEY BARBOSA DA FRAGA, vulgo “Porquinho”, e CLEYDSON MARTINS DA FRAGA, que ajudaram no carregamento da carga ilícita no Estado do Paraná/PR e atuaram como “batedores” no transporte das drogas e arma apreendidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente; Laudo de Perícia Criminal Federal; Laudo de Perícia Criminal Federal (balística), todos extraídos da ação penal nº 0001796-28.2022.8.08.0011 (por meio da qual fora processado o crime de tráfico de drogas em desfavor de Kelve quando do início das investigações), bem como das Informações de Polícia Judiciária, extraídas do procedimento nº 0001848-24.2022.8.08.0011 (autos em que houve o deferimento do compartilhamento de provas do referente a Kelve), além dos Termos de apreensões, Laudo de Perícia Criminal (informática), Laudo de Perícia Criminal (merceologia), todos do Inquérito Policial (ID 9988169) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
CLEYDSON MARTINS DA FRAGA
declarou o seguinte:
“(...) que estou sendo julgado somente porque eu fui com o meu primo, eu estava na lanchonete que trabalho como motoboy quando meu primo Wancley chegou e me convidou.
Minha função na viagem era somente ajudar a dirigir;
o Wancley falou que tinha arrendado o caminhão, eu sabia que o caminhão estava no Paraná e pegaria uma carga de alfafa (...)
essa viagem que fiz com meu primo foi a primeira e única
; que já trabalhei com ele na lanchonete no bairro ‘Alto união’ (...) eu não conheço o Kelve, conheço o ‘Marrento’ (Wanderson) só de vista lá do bairro, nunca conversei com ele; não tinha conhecimento do relacionamento dos dois e também não sabia que o Wanderson tinha alugado o carro, só fui saber depois; o Kelve chegou a ligar para o meu telefone uma vez, caso não conseguisse falar com o Wancley, o meu telefone ele conseguiu com o meu primo (...)”.

Na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
declarou:
“(...) eu fiz a viagem, cheguei lá, coloquei o caminhão pra carregar e saí pra almoçar, após almoçar eu voltei para pegar o caminhão e encontrei eles na empresa, informaram que estavam visitando a empresa pra poder montar um depósito e conseguir mais frete, após voltei para ‘Cachoeiro’; eu fiz somente uma viagem, no mês de maio; o contato que temos durante as viagens é para passar se está tudo certo com o caminhão, ou se eu estava precisando de alguma coisa; em relação a segunda carga, era como complemento e também era de ‘Alfafa’, porque a primeira foi a metade do caminhão e o complemento da carga foi a outra metade, essa outra metade eu não vi nada (...)”.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o acusado
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
negou a autoria delitiva, havendo declarado o seguinte:
“(...)
não tenho nenhum envolvimento com os fatos; eu fui a trabalho ao ‘Paraná’ pois surgiu uma oportunidade para abrir galpão com o Wanderson, eu conversei com ele a respeito de alugar o carro. Após, chamei meu primo para ir comigo porque ele estava parado para poder me ajudar a dirigir
(...) eu tinha arrendado o caminhão do Wanderson e eu mesmo trabalhava nele. Nessa viagem, eu não podia ir devido ao aniversário da minha irmã, por isso eu liguei para o Wanderson e perguntei se poderia colocar o Kelve pra ir e ele falou que sim;
não tenho nenhum conhecimento das drogas em um dos nossos caminhões, e não sei quem colocou a droga no caminhão. Sei que o Kelve foi o motorista substituto nessa viagem, então o caminhão estava em poder dele; tive que fazer a viagem de última hora porque o rapaz do cheque me ligou e falou que estava com o dinheiro em mãos, e era um dinheiro que eu praticamente tinha dado como perdido
; a minha relação com o Wanderson é como se fosse família; essas mensagens da arma eu não sei se foi eu ou ele que enviou, ele sabia que eu tinha posse de arma e ele também queria uma arma, por isso ele me pediu instrução (...)”.

Interrogado em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o denunciado
WANDERSON SILVA DOS SANTOS
em juízo negou a autoria delitiva, havendo declarado o seguinte:
“(...) não tenho nenhum envolvimento com os fatos, fui pego de surpresa, chegou pra mim pelo ‘Whatsapp’;
o caminhão estava arrendado para o Wancley e nesse período eu não poderia interferir; mantive contato com o Kelve durante a viagem porque ele passou da velocidade do caminhão, e já tinha tentado falar com Wancley, mas não consegui; não tive contato com o Kelve depois da apreensão; fui junto com Wancley de carro porque a gente tinha que receber uns cheques sem fundos. Na volta, fomos abordados pela polícia na região de ‘Seropédica
’ (...) quando conversei com o ‘Técio Borsoi’ falei a respeito das ‘caixinhas’ que o rapaz levaria pra ele lá no ‘Presidente’, quando a carga é lacrada é até perigoso de mexer, pode até dar polícia (...)”.

Destaque-se que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a informante
Vanderleia Feliciano Lopes
, esposa do acusado
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
, declarou que
“(...) os caminhões foram financiados, tivemos que trocar de caminhão porque não conseguimos pagar e então pegamos um mais barato, o financiamento deste veículo está em meu nome e estamos pagando ainda; os caminhões eram comprados em meu nome pois o Wancley estava com o nome ‘sujo’ e o meu não, por isso eu tinha crédito; os depósitos e as movimentações financeiras eram feitas em por mim, uma vez que o caminhão estava em meu nome; o caminhão amarelo estava arrendado para o Wancley e era comum a indicação de fretes; o Wancley na véspera dessa viagem tinha o aniversário da irmã dele e por isso não poderia fazer a viagem. O Kelve tinha pedido serviço para o Wancley, e por não poder ir combinou para que o Kelve fizesse a viagem. O Wancley então combinou com o Cleydson para ir junto e fazer um bate e volta (...)”.

Outrossim, a testemunha
Wesley de Azevedo Gomes
, quando ouvida em juízo (depoimento transcrito na sentença), narrou:
“(...) por um compromisso o Wancley teria como fazer a viagem, então ele consultou o Wanderson se o Kelve poderia fazê-la, o Wanderson por sua vez permitiu; estávamos dentro do carro quando o Wancley ligou para falar com o Wanderson que ele havia esquecido do aluguel do veículo em seu nome para que Wancley; esse veículo era para ir aos Estados ‘São Paulo’ e ‘Paraná’ com o intuito de resolver algumas coisas a respeito dos depósitos de material. Depois disso, o Wanderson retornou, buscou o Wancley e foram até a ‘Localiza’ (...) quando eu soube da apreensão do caminhão eu fui até o Wanderson, ele estava impactado e preocupado com o acontecido. Por eu conhecer um advogado eu indiquei para ele. No mesmo dia a família do Kelve procurou o Wanderson, e ele se prontificou em mandar um advogado para acompanhar e cumpriu. Após esse primeiro momento o Kelve optou em não prosseguir com o advogado indicado por Wanderson (...)”.

Nesse sentido, as Defesas alegam que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
a testemunha Delegado da Polícia Federal Luiz Artur Miranda Moreira
, que presidiu o Inquérito Policial, declarou que
“(...) o que chamou a atenção foi que essa foi a maior quantidade droga apreendida no aqui no Estado desde que quando eu cheguei a Delegacia em ‘Cachoeiro’; ocorre que
durante as investigações verificou-se que o Wanderson seria o responsável por coordenar esse pessoal, o Cleydson que seria primo do Wancley e o Wancley teriam atuado com batedores e o Kelve que foi preso transportando essa droga; a extração de dados do celular do Kelve já deu para delimitar a participação dessas pessoas, e para reforçar a participação dos outros foi pedido quebra do sigilo telemático
, ‘ERBE’ e telefônico dos envolvidos que reforçaram mais ainda a participação deles; o Wanderson tinha um relacionamento mais estreito com Wancley, que segundo os dados eles haviam realizados outras duas viagens sem apreensão de ilícitos feitas dos mesmos “modus operandi” e envolvendo o mesmo grupo que está na denúncia (...)”
. Disse, ainda, que algumas diligências realizadas durante as investigações que apontaram a participação de todos os envolvidos.

Corroborando tal versão
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença),
o Policial Federal Anderson Rosa Pequeno
participou de diligências realizadas durante as investigações, confirmou que
o caminhão dirigido por Kelve que fez o transporte dos entorpecentes e o veículo que foi utilizado como batedor pelos corréus Wanderson e Wancley partiram de Cachoeiro de Itapemirim-ES rumo ao Estado do Paraná na mesma data e hora
. Nesse sentido, declarou
“(...) que três dos envolvidos fizeram a viagem conforme ‘ERBE’ dos celulares; que houve locação de veículo para fazer a viagem até o ‘Paraná’ na mesma data e hora da viagem do caminhão posteriormente apreendido com as drogas (...)”
.

Registre-se que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o
Policial Federal Otávio Passabon Guimarães
, que participou de diligências realizadas durante as investigações, esclareceu que o caminhão e o veículo de passeio agiram de maneira conjunta na dinâmica da viagem, havendo declarado que que
“(...)
conseguimos comprovar o envolvimento por meio das diligências realizadas como a locação do veículo na ‘Localiza’ em nome de um dos acusados. A passagem do caminhão e do veículo nos trechos foram comprovados por meio de solicitações por ofícios à PRF; as ‘ERBE’ foram de encontro para comprovar que os trajetos foram os mesmos
; (...)”.

Nesse viés, sobreleva gizar que o depoimento do policial Otávio Passabon Guimarães contribuiu de forma significativa para a elucidação dos fatos, especialmente no tocante à atuação coordenada entre o caminhão e o veículo de passeio. Tal colaboração foi consistente com a versão apresentada anteriormente pelo policial Anderson, sendo reforçada pela análise da dinâmica da viagem, devidamente constatada por meio do Ofício nº 4181902/2022 encaminhado à Polícia Rodoviária Federal. A convergência dessas declarações reforça a hipótese de atuação conjunta e preordenada dos envolvidos na execução do crime.

Acrescente-se, ainda, que o
Policial Federal Thiago Marchezi Ferri,
ao depor em juízo – com sua declaração transcrita na sentença –, informou a realização de diligência junto à empresa “Localiza”, com o objetivo específico de esclarecer a vinculação do veículo utilizado na empreitada criminosa com os acusados. Essa providência reforça o comprometimento investigativo em desvendar as conexões logísticas do crime, agregando elementos que corroboram o envolvimento direto dos réus.

Destaque-se, ainda, que o Policial Federal Thiago Marchezi Ferri declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que foi realizada também diligência na Empresa “Localiza”, com o fim de esclarecer a relação do veículo utilizado na viagem com os acusados.

Ouvida em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Roney Marques Correa Vieira narrou que foi convidado por Wanderson e Wancley para ir nessa reunião para ver um caminhão.

Por sua vez, o informante Lucas Apóstolo Quaresma Neto, quando ouvido em juízo (depoimento transcrito na sentença), narrou: “(...) como o Kelve tinha acabado de sair (do CDPCI) ele ficou com medo de acontecer alguma coisa, porque não tinha conversado com ‘eles’ ainda. O Kelve falou que na época tinha outros com ele, me lembro do nome ‘Marrento’. O medo dele também era sofrer algum tipo de perseguição da polícia e da possibilidade de ter algum policial disfarçado no ‘Posto União’ (...)”

Registre-se que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Tércio Borsoi declarou que ocorria a situação de cheques devolvidos e que o procedimento era tentar reaver os valores por meio de PIX ou TED, devolvendo os títulos para o seu titular.

Pontue-se que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Leandro Macedo Pereira narrou que realizou o transporte de uma carga de ‘Alfafa’ na Cidade de ‘Lunardelli’ e a descarregou em ‘Campos dos Goytacazes’. Que nunca foi solicitado a ele o transporte de carga ilícita.

Por fim, ouvido em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o informante Kaio da Conceição Nascimento, irmão de Kelve, declarou que o encontro com Wanderson no posto de combustível “JR” realmente ocorreu.

Frente a tal contexto, verifica-se que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os réus participaram ativamente da empreitada criminosa, desempenhando funções específicas, em evidente divisão de tarefas.

À luz de tal panorama, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Diante de tal cenário, a análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente aqueles reunidos no apenso de nº 0001848-24.2022.8.08.0011, permite delinear com clareza a atuação de cada um dos acusados na prática do crime de tráfico de entorpecentes, restando demonstrado nos autos que
K
elve
foi o
transportador direto da carga ilícita
, detentor da posse da droga e da arma de fogo no momento do flagrante;
Wancley
desempenhou função
central na logística da empreitada
, tanto no
carregamento da droga quanto como batedor
durante o trajeto interestadual;
Cleydson
participou
ativamente do carregamento
, auxiliando Wancley na preparação da carga para transporte, integrando a cadeia delitiva; e, por fim,
Wanderson
ocupava papel
estratégico na estrutura de distribuição
, sendo responsável pela
coordenação e viabilização da logística e da comercialização do entorpecente
.

Desta feita, restou devidamente comprovado que os réus atuaram em unidade de desígnios, com clara
divisão de tarefas e cooperação mútua
, configurando o concurso de agentes no tráfico de drogas em larga escala, com estrutura organizada e atuação reiterada.

Frente a tal cenário, ao contrário do que sustentam as Defesas,

a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por todos os apelantes, de modo que
o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam a absolvição quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

No caso em testilha, restou comprovada a existência de estabilidade associativa entre os acusados WANDERSON SILVA DOS SANTOS, WANCLEY BARBOSA DA FRAGA e KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO.

Consoante se depreende dos autos, especialmente dos depoimentos prestados por agentes da Polícia Federal e dos Relatórios de Inteligência Policial, a atuação dos referidos réus extrapolou a prática isolada do tráfico, revelando-se inserida em uma dinâmica reiterada, funcionalmente estruturada e com distribuição de tarefas, elementos que permitem inferir o liame associativo com o intuito de viabilizar a atividade ilícita de forma contínua.

As diligências realizadas pela autoridade policial, corroboradas por laudos técnicos e depoimentos judiciais, revelaram que
WANDERSON
, vulgo “Marrento”, exercia função de comando na organização, sendo ele o proprietário do caminhão utilizado no transporte da droga, o responsável por coordenar o grupo, articular viagens, orientar condutas em tempo real e controlar os demais integrantes, inclusive após a deflagração do flagrante que culminou na prisão de KELVE. Essa centralidade na dinâmica criminosa configura, com nitidez, posição de liderança em associação criminosa, o que reforça o dolo específico exigido pelo tipo penal.

WANCLEY
, por sua vez,
atuava de maneira estável como operador logístico do transporte, sendo responsável por arrendamentos de veículos, locação de automóveis, contato com fornecedores e ainda pela função de “batedor” em viagens anteriores e posteriores à data da apreensão
. Além disso, conforme extraído das ERBs dos celulares e ofícios da Polícia Rodoviária Federal, acompanhou pessoalmente a viagem que culminou na apreensão de 3,5 toneladas de maconha, deslocando-se com o veículo batedor paralelamente ao caminhão conduzido por KELVE.

Por sua vez,

KELVE
, embora alegue desconhecimento da natureza da carga e afirme ter realizado apenas uma viagem,
foi preso em flagrante com entorpecente em quantidade expressiva e arma de fogo, evidenciando que estava ciente da empreitada ilícita e inserido no contexto da operação logística do grupo
. Sua conduta foi precedida por
tratativas com os demais réus e sucedida por tentativas de blindagem jurídica
, inclusive com intervenção direta de WANDERSON para indicação de advogado logo após a prisão, o que demonstra coesão e vínculo associativo duradouro.

Assim, o conjunto probatório revela a existência da associação criminosa entre os acusados, voltada ao cometimento do tráfico de drogas em escala interestadual, com evidências de divisão de tarefas, coordenação comum, articulação logística e interesses compartilhados, razão pela qual
não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06
.

Prosseguindo, as Defesas de
WANDERSON SILVA DOS SANTOS
e
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
pugnam pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Nesse prisma, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso vertente, os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, o que justifica a não aplicação da minorante, à luz do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas”.(AgRg no HC 626.513/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Resta cabalmente demonstrada a associação, o que obsta o reconhecimento do benefício legal.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa de
KELVE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Na hipótese em testilha, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
havendo fixado a pena-base em
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa.

A negativação do vetorial da
culpabilidade
restou consubstanciada no argumento de que fora movimentada uma
carga contendo 4.893 (quatro mil oitocentos e noventa e três) tabletes de
m
aconha, com peso aproximado de 3.424 (três mil quatrocentos e vinte e quatro) quilogramas.

Ora, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o balizador das
circunstâncias do crime
fora desvalorado com fundamento na complexidade da associação criminosa, que contava com diversos membros e variadas funções.

Nesse contexto, insta salientar que o modus operandi evidencia sofisticação e planejamento, com o transporte de vultosa quantidade de droga, com emprego de
veículo de grande porte
, trafegando em
rodovia interestadual
, o que revela uma
dinâmica criminosa complexa, estruturada e de difícil repressão
, exigindo grau elevado de reprovabilidade, o que justifica exasperação da reprimenda.

Digno de nota salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Desta feita, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, revelando-se escorreita a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa.

Por fim, a Defesa de CLEYDSON MARTINS DA FRAGA postula o afastamento das causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto,
restou comprovado nos autos que a droga transportada teve origem no Estado do Paraná e tinha como destino o Estado do Espírito Santo
, evidenciando-se a
dinâmica de logística interestadual da atividade criminosa
.

Pontue-se, ainda, que a participação de CLEYDSON como
“batedor” da carga ilícita
está comprovada não apenas pela análise de ERBs dos aparelhos celulares (que o situaram nas mesmas localidades e horários do comboio criminoso), como também pelo seu próprio interrogatório, no qual
admite ter acompanhado o transporte da carga até o local do carregamento
, embora tenha tentado desqualificar sua função na empreitada. Sua atuação, no entanto, foi essencial para garantir a segurança da operação, demonstrando
integração funcional à atividade interestadual do tráfico
, motivo pelo qual se revela correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V.

Quanto à
causa de aumento do art. 40, inciso IV
, relativa ao envolvimento de
arma de fogo
na infração penal, igualmente não merece guarida a tese defensiva. A arma foi
apreendida junto à carga de entorpecentes
no interior do caminhão conduzido por Kelve, com quem CLEYDSON mantinha contato durante a viagem. Tal circunstância revela, ao menos em grau de conivência ou ciência tácita, que o transporte da droga estava sendo realizado sob
potencial ameaça armada
, o que eleva a periculosidade da conduta e justifica o recrudescimento da pena.

No presente caso, os elementos de convicção extraídos dos autos indicam, de forma harmônica e coerente, que
a operação criminosa foi coordenada de maneira conjunta e organizada
, com divisão de tarefas, funções complementares e comunicação constante entre os agentes, sendo
inviável dissociar a atuação de CLEYDSON do contexto global da empreitada armada e interestadual
.

Diante do exposto, afasta-se a pretensão recursal de exclusão das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e V, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, ressalto que o pleito de absolvição pelo delito previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, formulado pela Defesa de WANDERSON SILVA DOS SANTOS em sede de sustentação oral, não comporta análise por esta Corte, porquanto não foi objeto das razões recursais previamente apresentadas. Incide, no caso, o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, torna-se inviável a formulação de novos pedidos recursais contra a mesma decisão, sob pena de violação à preclusão consumativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO-LHES PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)